Tribunal: STF
Processo: ARE 1383426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 8, Doc. 17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 



    Na alienação fiduciária em garantia, a propriedade é transferida ao credor, ainda que de forma resolúvel (ad. 1.36 IICC), pelo devedor fiduciante, que conserva apenas a posse direta do bem, do qual se torna depositário. 



    Tendo a legislação estadual eleito como contribuinte do imposto o proprietário do veículo, cabe à instituição financeira credora, na qualidade de proprietária fiduciária, a assunção do ônus tributário. 



    Recurso conhecido, e não provido.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A aponta violação aos arts. 155, III; 145, § 1º; e 146, III, "a", da Carta Magna, sustentando, em suma, a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual 14.837/2003, a qual “extrapola a definição de propriedade para fins de IPVA e colide com as normas gerais em matéria tributária sob responsabilidade tributária e à capacidade contributiva ao instituir sujeição passiva em relação a terceiro sem a possibilidade de exercício da repercussão jurídica (e econômica) do tributo” (fl. 14, Doc. 18).



    Inicialmente, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 685 (RE 727.851-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Afirma que “o Estado de Minas Gerais claramente extrapolou a competência tributária outorgada no art. 155, inciso III, da CF/88 por eleger como sujeito passivo - ainda mais na condição de contribuinte (CTN, art. 121) - uma pessoa alheia à materialidade do IPVA, que é a propriedade de veículo automotor, uma vez que, conforme já demonstrado acima, não guarda qualquer relação com o Recorrente, ante a natureza do contrato de crédito direto ao consumidor firmado entre Recorrente e o devedor principal originário” (fl. 7, Doc. 18).



    Defende que “o credor fiduciário só será proprietário pleno do bem ‘por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena’ e somente após este momento (com a aquisição da propriedade plena) ‘passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem’ (art. 1.368-B, parágrafo único, CCiv)” (fl. 8, Doc. 18).



    Pondera que “a relação do credor fiduciário (Recorrente) com o fato gerador (propriedade) tem natureza de direito real de garantia e este vínculo não lhe permite incluir o valor do tributo no preço ou reter o valor do tributo do valor da operação”, pois “é o devedor fiduciante que manifesta a capacidade contributiva (lato sensu) para sofrer a tributação” (fl. 8, Doc. 18).



    Desse modo, entende que “como responsabilidade tributária, é necessário garantir ao substituto que a atribuição deste dever (ônus) não impactará sua capacidade contributiva, já que não é a instituição financeira (Recorrente) contribuinte do IPVA e tampouco quem evidencia capacidade contributiva para arcar com este tributo” (fl. 9, Doc. 18). 



    Aduz que “não há que se falar em autonomia legislativa plena dos Estados membros da Federação, ventilada no acórdão recorrido, para edição de normais gerais sobre o IPVA (art. 24, § 3º, CF/88), porque em relação à responsabilidade tributária já existem normas vigentes que regulam o tema e o legislador local está submetido ao seu conteúdo (art. 146, III, "a", CFII 988)” (fl. 14, Doc. 18).



    Assevera que “o fato de inexistir normas gerais específicas para o fato gerador (materialidade) do IPVA não legitima o Estado a editar normas de responsabilidade da forma como lhe convier, principalmente aquelas que alteram o conceito de direito privado” (fl. 14, Doc. 18).



    Inicialmente, a Vice-Presidência do TJMG determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 685, RE 727.851-RG (fl. 45, Doc. 19).



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMG, preliminarmente, afastou a aplicação ao caso, do Tema 685, ao argumento de que “a controvérsia ora debatida – responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares – não restou abarcada pelo julgamento do referido paradigma” (fl. 1, Doc. 20). No mais, inadmitiu o apelo aplicando o óbice da Súmula 280/STF bem como por considerar que “o recurso fundado nas alíneas ‘c’ e ‘d’ é igualmente impróspero, porquanto, não tendo a Turma julgadora julgado válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição da República ou lei local contestada em face de lei federal, o extraordinário interposto esvazia-se desse pressuposto específico” (fl. 8, Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente defendeu a aplicação do Tema 685 da repercussão geral à hipótese dos autos, bem como alegou a usurpação da competência desta SUPREMA CORTE pelo juízo de origem e a não incidência da Súmula 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no referido precedente paradigma. Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 9, Doc. 17):



    “A controvérsia reside, basicamente, na análise da legitimidade e responsabilidade da parte apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal. 



    E para a análise da pretensão, cumpre destacar que a alienação fiduciária em garantia "é o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição". 



    Trata-se, pois, de propriedade resolúvel, na forma do art. 1.361 do Código Civil: 



    (…)



    Veja-se que o devedor, embora permanecendo na posse direta do bem, do qual passa a ser depositário, transfere ao credor a propriedade desse bem móvel, como bem elucidado por Arnaldo Rizzardo: 



    (…)



    Assim, no caso dos autos, embora a apelante não tenha anexado o certificado de registro do veículo nem o contrato de alienação fiduciária correspondente, é possível, admitindo-se que realmente se trata de veículo alienado fiduciariamente, identificar como proprietário fiduciário, ou credor, o Banco Santander S.A. 



    A Lei n.° 14.937, de 23/1212003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA no Estado de Minas Gerais, elegeu como contribuinte do imposto o proprietário do veículo automotor (art. 4º). Assim, no caso de alienação fiduciária em garantia, caberá ao credor (instituição financeira), na qualidade de proprietário fiduciário, assumir o ônus tributário do veículo. 



    Note-se que não há qualquer inconstitucionalidade na referida Lei, editada em estrita consonância com o artigo 155, III da CR/88, estipulando como fato gerador do IPVA a propriedade do veículo automotor. 



    (…)



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau. Deixo do fixar os honorários recursais, uma vez que o valor fixado em sentença de primeiro grau já atende o disposto no ad. 8511 do CPC/15. Custas pela parte apelante. É como voto.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1373639-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24/5/2022 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 146, III, b, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes. V – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. VI – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1331849-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente